Tribunal: TJES
Processo: 5002396-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002396-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO VALSO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: TAIS MAXIMIANA FLORA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002396-85.2023.8.08.0024

RECTE.: ADÃO VALSO GOMES DOS SANTOS

RECDO.: TAIS MAXIMIANA FLORA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPA EXCLUSIVA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Tais Maximiana Flora em face de Adão Valso Gomes dos Santos, aduzindo a requerente que na data de 18/01/2023 o veículo conduzido pelo requerido (FORD/Cargo 1317, placa MSW 4479) colidiu com seu veículo, sendo o culpado pelo acidente e ocasionando avarias. Busca, assim, seja o mesmo condenado a reparar os danos sofridos. O requerido compareceu em audiência, desacompanhado de advogado, trazendo duas testemunhas, sendo que apenas uma foi ouvida por ser a outra declarada informante. O réu ofertou RI no ID 5677987, com pedido de assistência judiciária, sem que a autora apresentasse contrarrazões (ID 5677994).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por todo o exposto: Julgo PROCEDENTE o pedido de dano material formulado na inicial, para condenar o requerido a pagar a autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser corrigida monetariamente e ser acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da recorrida, eis que a propriedade do veículo automotor não é comprovada pelo registro junto ao DETRAN, tendo a autora demonstrado de forma suficiente nos autos o exercício do poder de fato sob a coisa. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Observo que em sede de recurso inominado, após ver o pedido autoral ser acolhido na íntegra, o recorrente alega, em suas razões, a culpabilidade da autora pelo acidente ocorrido. Tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, considerando que na audiência o requerido compareceu sem a presença de advogado, produzindo apenas prova oral, sem contestar o fato alegado na inicial, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese. Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido. 3-
A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa
. 4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020). No mais, entendo que o juízo de piso agiu com acerto, inclusive por constar na fundamentação da r. sentença que ficou comprovada a culpa do requerido na dinâmica do acidente. Assim, coaduno com o magistrado singular, e não visualizo alteração a ser realizada na r. sentença, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)